Tribunal: STF
Processo: RE 1541875
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM A INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 513/2010. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Ao julgamento do RE 827.996, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.011 da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011”. 



    2. A Corte de origem assentou que, na data da entrada em vigor da MP 513/2010, não havia sentença de mérito prolatada, e que, em razão disso, o caso concreto se amoldaria ao item 1.1 da fixada no Tema 1.011/RG. Rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos de modo a verificar se já existia, à época da publicação da MP nº 513/2010, sentença de mérito prolatada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.